Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008504-82.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da capacidade do SINDIRETA/DF na elaboração das contas em apoio aos substituídos, deverá apresentar os cálculos, conforme assinalado na peça de ID 25172217, no prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador